Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-62.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016882-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA - CPF: 616.610.311-53 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 157420571), que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva da reclamada, alegando fazer jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por
José Antônio Pereira
em face de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, alegando, em síntese, que teve seu nome inscrito indevidamente no órgão restritivo de crédito pela reclamada
.

Com efeito, vê-se que o valor de
R$ 512,39 (quinhentos e doze reais e trinta e nove centavos)
,
questionado pelo autor nestes autos,

foi efetivamente inscrito no cadastro restritivo de crédito pela reclamada
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, conforme se vê do extrato de negativações anexado no id. 157420566, sendo esta, portanto, legítima para responder por eventual ilicitude cometida.

Contudo, o
MM. Juiz reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, na
hipótese em apreço, tenho que a recorrida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA PELO CREDOR/EXEQUENTE SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INGRESSO SUBSTITUTIVO DO NOVO CREDOR/CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO PROCESSUAL SEM A PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 109, §1º, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 778, §2º, DO CPC –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A SUA REPRESENTAÇÃO E CAPACIDADE POSTULATÓRIA
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral do §1º do art. 109 do CPC, que diz que o “adquirente ou cessionária não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, sofre a exceção da regra prevista no §2º do art. 778 do mesmo Código, que diz que podem “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao adquirente originário” (CPC, art. 778, §1º), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (CPC, art. 778, ;§1º, III), caso em que a sucessão processual “independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2º). 2.
É cabível a figuração do FIDC cessionário no polo ativo da lide, pois, não obstante tratar-se de um ente despersonalizado, os Fundos de Investimento caracterizam-se como condomínios de interesses próprios e que podem figurar como sujeitos de demandas processuais, desde que devidamente representados, porquanto detentores de capacidade postulatória.

(N.U 1021844-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifei)

No caso, vê-se que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023